Tribunal: TJSP
Processo: 1047681-97.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços de distribuição de energia elétrica – Cobrança indevida – Ação revisional de cobrança cumulada com obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Apelo da prestadora do serviço – Exigibilidade dos encargos moratórios no período de vigência de tutela de urgência que suspendeu o cumprimento da obrigação de pagar faturas de consumo – Resolução

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços de distribuição de energia elétrica – Cobrança indevida – Ação revisional de cobrança cumulada com obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Apelo da prestadora do serviço – Exigibilidade dos encargos moratórios no período de vigência de tutela de urgência que suspendeu o cumprimento da obrigação de pagar faturas de consumo – Resolução ANEEL no 878/2020 que não veicula norma suspensiva de incidência de encargos moratórios em casos outros que não se referissem a indisponibilidade de fatura ou de posto de arrecadação, do que não trata a hipótese concreta – Revogação da tutela provisória que a elimina do mundo jurídico, de modo que não pode produzir efeitos – Responsabilidade objetiva do beneficiário de tutela provisória posteriormente cassada por danos causados à contraparte – Artigo 302 do Código de Processo Civil – Petição inicial inepta quanto ao pedido de substituição de índice de atualização monetária, por ausência de causa de pedir – Improcedência dos demais pedidos iniciais – Apelo da tomadora – Fundamento recursal logicamente incompatível com as razões de decidir adotadas no apreço do apelo da prestadora – Atribuição da integralidade do ônus da sucumbência à tomadora – Honorários de sucumbência fixados no mínimo legal de dez por cento sobre o valor da causa – Inviabilidade do arbitramento de quantia aquém do piso, em observância a tese vinculante do C. STJ (Tema 1.076) – Sentença reformada – Recurso da prestadora PROVIDO – Recurso da tomadora IMPROVIDO.